Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

N
ÚMERO ÚNICO
:
1012869-68.2018.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATORA:
DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). PAULO DA CUNHA,
DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
NÃO ACOLHEU
AMBOS
OS
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES PAULO DA CUNHA, RUI RAMOS RIBEIRO E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM SANADOS OS VÍCIOS DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos pelo
Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
a fim de que seja sanada suposta contradição existente entre as decisões judiciais a respeito da nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão que julgou os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, anteriormente opostos, bem como seja definido novo marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos
arts
. 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000.

O
Estado de Mato Grosso,
em suas razões, reclama que remanesce a contradição e incoerência de decisões proferidas nesta ação, posto que que uma expressamente renova a intimação e, posteriormente, a certificação do trânsito em julgado (quando esgotados os prazos recursais) e outra, em sentido oposto, menciona não ter sido reconhecida sua nulidade. Pede seja sanada a contradição existente no id 208675655, observando-se o disposto no artigo 281 do CPC.

Sustenta, ainda, a omissão do acórdão no que tange a revisão do acórdão acerca do marco temporal da modulação dos efeitos em razão do grande impacto nas finanças públicas estaduais e municipais, notadamente porque as leis orçamentárias de 2022 e 2023 já foram executadas, e a lei orçamentária de 2024 está em pleno processo de elaboração, votação e aprovação.

Requer sejam sanados os supostos vícios, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a reconhecer a nulidade/ineficácia da certidão de trânsito em julgado do id 76856466, bem assim definir o marco temporal da produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos art. 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, qual seja o final do exercício de 2024 (id 210237687).

Em seus declaratórios, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, destaca a necessidade de prolongamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e dos art. 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, em razão da segurança jurídica e interesse social, a fim de definir como marco temporal, o final do exercício de 2024, porquanto plenamente possível que se realize, nos termos do artigo 27, da Lei 9.868/1999, o qual
prequestiona
(id. 210340166).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Os presentes declaratórios foram opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, desproveu os segundos Embargos de Declaração apresentados contra Acórdão que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos artigos 12 e 15, da Lei estadual no 7.263/2000, com redação conferida pela Lei estadual no 10.480/2016, cuja modulação temporal de produção de seus efeitos ficou vinculada a partir do trânsito em julgado do acórdão (id 208675655).

Os dispositivos legais declarados inconstitucionais tratam sobre a retenção, recolhimento e vinculações de ICMS nas operações com óleo diesel referentes ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB.

Insistem os Embargantes, por meio destes
terceiros embargos de declaração
, no argumento de que o acórdão apresenta contradição e omissão acerca da ocorrência ou não do trânsito em julgado e efeitos da aplicação do acórdão que julgou a presente ADI, que impacta, de forma drástica, na arrecadação de impostos do Estado de Mato Grosso e, por consequência, sobre o repasse aos Municípios, cujas finanças públicas municipais ficarão demasiadamente prejudicadas, sobretudo as populações rurais, que vivem em estado de vulnerabilidade social.

Em que pese o inconformismo de um e outro Embargante, o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

Da leitura do acórdão, sem dificuldade de compreensão, verifica-se que a questão acerca da suposta contradição foi enfrentada e rejeitada de forma clara e suficiente, nos seguintes termos (id 208675655):

“No caso, da leitura simples do teor do DESPACHO que atendeu ao requerimento do Estado de Mato Grosso lançada no ID 173949198, é incontroverso que efetivamente não restou determinada a anulação de ato processual, mas, friso, tão somente, a renovação da intimação do Estado de Mato Grosso.

Veja-se:

“Tendo em conta a ausência de controvérsia com o autor da ação (id. 172463150), bem como as particularidades do caso, que traduzem impacto significativo ao orçamento corrente, defiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso (165576181), no sentido de determinar a renovação de sua intimação tanto do Acórdão quanto, empós, do trânsito em julgado.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se.”

Conclui-se que não há, portanto, qualquer contradição com o voto ora embargado.

Além disso, com a renovação da intimação do Embargante, Estado de Mato Grosso constante no id 174005691, restou garantida a ampla defesa, tanto que apresentou Embargos de Declaração do Id 176915154, reconhecido como tempestivo (id 176929659), tanto que devidamente julgado no Id 183971163, circunstância que, em última análise afasta eventual ideia de prejuízo processual ao embargante.”

Por sua vez, no que toca a omissão acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, observa-se que igualmente a questão foi suficientemente enfrentada, sendo despiciente ter que afirmar, mais uma vez, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ocorrerão a partir do
trânsito em julgado do acórdão
e, por consequência lógica, natural e simplista, incidirá apenas

e a partir
do ano/exercício subsequente ao aludido fenômeno.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses dos Embargantes.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise apresentam-se como impróprios para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento de ambos os Declaratórios, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração opostos por Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Assembleia Legislativa contra acórdão, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade em face dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual n. 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual n. 10.480/2016, cuja modulação temporal de produção de seus efeitos ficou vinculada a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Os embargantes sustentam que o aresto apresenta contradição e omissão no tocante a não renovação da modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucional.

Pretendem a definição de novo marco temporal para início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei n. 7.263/2000, qual seja, final do exercício de 2024.

Nessa toada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, em 10-7-2024 (Id.: 225133193), no sentido de pugnar pela abertura de prazo para apresentar parecer acerca dos embargos de declaração opostos.

Com efeito, a alteração na arrecadação dos recursos oriundos do FETHAB Diesel acarretará impacto significativo nas finanças públicas do Estado e dos Municípios.

A Procuradoria-Geral de Justiça já havia se manifestado (Id.: 178840664
) para
o marco temporal adequado para o início da modulação dos efeitos da decisão seja o final do exercício fiscal de 2024.

Desse modo, em nome da segurança jurídica e do relevante interesse social, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, manifesto-me no sentido de que o marco temporal para a declaração dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual n. 7.263/2020, seja modulado para o ano de 2025.

Pelo exposto, PROVEJO os embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes para declarar que a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei n. 7.263/2020 tenha efeitos a partir de 2025, reconhecendo a relevância e o impacto socioeconômico.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR.
DES
.
MARCIO
VIDAL
(
6o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(7o VOGAL):

Egrégio Plenário,

Após analisar cuidadosamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Paulo da Cunha, diante da segurança jurídica e do relevante interesse social, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, para que o marco temporal para a declaração dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual n. 7.263/2020, seja modulado para o ano de 2025.

Ante ao exposto, acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Paulo da Cunha, para dando
PROVIMENTO
os embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes para declarar que a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei n. 7.263/2020 tenha efeitos a partir de 2025, reconhecendo a relevância e o impacto socioeconômico.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(8o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(9o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Paulo da Cunha.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(10o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JOAO FERREIRA FILHO
(11o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024